Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-79.2019.8.11.0014
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000486-79.2019.8.11.0014

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Correção Monetária, Espécies de Contratos, Compromisso]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANGELA DE LIMA RAMOS - CPF: 016.018.911-05 (EMBARGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RAMOS - CPF: 016.980.231-03 (EMBARGADO), GEOVANE DE LIMA RAMOS - CPF: 044.492.291-18 (EMBARGADO), JUCILENE DE PAULA LIMA - CPF: 386.363.458-63 (EMBARGANTE), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), JOAO EFIGENIO TRINDADE - CPF: 929.964.771-20 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOÃO EFIGÊNIO TRINDADE (EMBARGANTE), JUCILENE DE PAULA LIMA - CPF: 386.363.458-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE GERALDO MANGELA RAMOS (EMBARGADO), ANGELA DE LIMA RAMOS - CPF: 016.018.911-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RITA DE CASSIA RAMOS - CPF: 016.980.231-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEOVANE DE LIMA RAMOS - CPF: 044.492.291-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO EFIGÊNIO TRINDADE (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2.
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

3.
A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 171878655 – págs. 1 a 12), manejado por
JUCILENE DE PAULA LIMA
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao seu apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

Para tanto, a apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, uma vez que, como não assinou a declaração de dívida assinada pelo seu falecido marido, é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Prequestiona o 1.022, incisos I e II, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a apelante, ora embargante, aduz que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição, uma vez que, como não assinou a declaração de dívida assinada pelo seu falecido marido, é parte ilegítima para figurar no polo passivo.

Não assiste razão à apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, embora não se conforme com o resultado da sentença recorrida, o fato de não ter assinado a declaração da dívida (id. 167989163 – pág. 6), assinada pelo seu falecido marido, não caracteriza uma cobrança indevida ou ilegal e consequentemente o reconhecimento da improcedência do pedido formulado na inicial.

Também, melhor sorte não socorre à ora apelante para que a atualização do crédito ocorra com juros de 12% (doze por cento) ao ano, haja vista que sua tese no sentido de que nunca ocorreu a entrega do gado mencionado na declaração da dívida assinada pelo seu falecido marido, não passa de mera alegação desprovida de qualquer alicerce probatório.

Nesse contexto, como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, do que não se desincumbiu.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo supramencionado:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer incólume.

(...).”

Ainda, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, evidentemente, examinada a situação conflituosa e dado o tratamento jurídico que a Câmara entende compatível com o caso,
não se conformando a parte com o seu resultado deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos seus fundamentos.

Portanto, como se vê, é evidente que a irresignação da apelante, ora embargante, é desprovida de qualquer respaldo jurídico.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, mesmo para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023